Tribunal: TCU
Processo: 044.736/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades em contratações de operações de crédito com empresas de fachada na agência de Catu/BA do Banco do Nordeste.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes a tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB) em razão de graves irregularidades ocorridas na aplicação de recursos do banco na agência de Catu/BA. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, J. Pereira Júnior Materiais de Construção Eireli, Joseval Pereira Júnior, M. R. Cruz Comércio de Gêneros Alimentícios Eireli, Marcos Roberto Santos Silva Eireli, Marcos Roberto dos Santos, RBS Comercial de Alimentos Eireli e Roseane Bispo Santos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelos Srs. Tiago Barbosa Boaventura e Marcos Ribeiro da Cruz; 9.3. julgar irregulares as contas dos Srs. Joseval Pereira Júnior, Marcos Roberto dos Santos, Roseane Bispo Santos, Marcos Ribeiro da Cruz e Tiago Barbosa Boaventura, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, III, 'd', § 2o, da Lei 8.443/1992; 9.4. condenar os seguintes responsáveis ao pagamento das quantias abaixo especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas especificadas até a data do efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, 'a', do RI/TCU), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Banco do Nordeste do Brasil, na forma da legislação em vigor: 9.4.1. Débitos de responsabilidade solidária da J. Pereira Júnior Materiais de Construção Eireli, Joseval Pereira Júnior, Marcos Roberto dos Santos e Tiago Barbosa Boaventura: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 19/6/2019 40.000,00 Débito 19/6/2019 160.000,00 Débito 15/7/2019 35,52 Crédito 19/7/2019 86,79 Crédito 19/7/2019 0,07 Crédito 19/7/2019 13,14 Crédito 25/7/2019 570,11 Crédito 25/7/2019 0,09 Crédito 25/7/2019 381,86 Crédito 25/7/2019 0,11 Crédito 25/7/2019 7,63 Crédito 15/8/2019 3,87 Crédito 19/8/2019 823,07 Crédito 19/8/2019 0,09 Crédito 19/8/2019 16,46 Crédito 19/8/2019 154,74 Crédito 19/8/2019 0,03 Crédito 19/8/2019 5,61 Crédito 22/8/2019 125,73 Crédito 22/8/2019 0,01 Crédito 15/9/2019 826,94 Crédito 15/9/2019 71,92 Crédito 18/9/2019 48,19 Crédito 18/9/2019 0,04 Crédito 18/9/2019 9,71 Crédito 23/9/2019 437,44 Crédito 23/9/2019 0,06 Crédito 15/10/2019 128,38 Crédito 17/10/2019 160,34 Crédito 17/10/2019 0,04 Crédito 17/10/2019 13,43 Crédito 18/10/2019 35,04 Crédito 18/10/2019 0,05 Crédito 18/10/2019 25,00 Crédito 22/10/2019 69,91 Crédito 23/10/2019 476,24 Crédito 23/10/2019 0,24 Crédito 23/10/2019 1.250,00 Crédito 23/10/2019 419,33 Crédito 23/10/2019 1,20 Crédito 23/10/2019 38,44 Crédito 23/10/2019 5.000,00 Crédito 28/10/2019 0,01 Crédito 28/10/2019 0,01 Crédito 14/11/2019 0,03 Crédito 14/11/2019 0,01 Crédito 14/11/2019 38,44 Crédito 15/11/2019 17,35 Crédito 2/12/2019 783,75 Crédito 2/12/2019 0,96 Crédito 2/12/2019 40,68 Crédito 2/12/2019 1.250,00 Crédito 2/12/2019 195,68 Crédito 2/12/2019 2,46 Crédito 2/12/2019 3.326,54 Crédito 6/12/2019 0,93 Crédito 6/12/2019 0,19 Crédito 6/12/2019 1.673,46 Crédito 10/12/2019 0,01 Crédito 15/12/2019 750,00 Crédito 15/12/2019 1.250,00 Crédito 15/12/2019 360,38 Crédito 15/12/2019 5.000,00 Crédito 27/12/2019 0,01 Crédito 7/1/2020 0,02 Crédito 7/1/2020 65,34 Crédito 15/1/2020 749,41 Crédito 15/1/2020 1.250,00 Crédito 15/1/2020 890,62 Crédito 15/1/2020 5.000,00 Crédito 15/2/2020 723,57 Crédito 15/2/2020 1.250,00 Crédito 15/2/2020 1.843,92 Crédito 19/2/2020 1,88 Crédito 19/2/2020 0,55 Crédito 19/2/2020 100,00 Crédito 19/2/2020 4.921,55 Crédito 21/2/2020 78,45 Crédito 27/2/2020 0,03 Crédito 5/8/2020 1.324,17 Crédito 5/8/2020 12,96 Crédito 5/8/2020 76,48 Crédito 5/8/2020 2.500,00 Crédito 5/8/2020 952,82 Crédito 5/8/2020 34,84 Crédito 5/8/2020 219,30 Crédito 5/8/2020 10.000,00 Crédito 18/8/2020 2.620,69 Crédito 18/8/2020 0,34 Crédito 18/8/2020 80,82 Crédito 18/8/2020 1.420,45 Crédito 18/8/2020 20,14 Crédito 18/8/2020 986,91 Crédito 9.4.2. Débitos de responsabilidade solidária de Marcos Roberto dos Santos, Marcos Roberto Santos Silva Eireli e Tiago Barbosa Boaventura: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 8/8/2019 320.000,00 Débito 8/8/2019 80.000,00 Débito 15/9/2019 1.143,62 Crédito 15/9/2019 2.032,04 Crédito 15/10/2019 762,76 Crédito 15/10/2019 552,88 Crédito 23/10/2019 1.047,12 Crédito 23/10/2019 0,23 Crédito 23/10/2019 20,94 Crédito 15/11/2019 321,23 Crédito 15/11/2019 1.653,88 Crédito 19/12/2019 99,32 Crédito 19/12/2019 1,19 Crédito 19/12/2019 215,59 Crédito 27/12/2019 708,27 Crédito 27/12/2019 2,37 Crédito 27/12/2019 10.000,00 Crédito 27/12/2019 1.600,00 Crédito 27/12/2019 1,36 Crédito 27/12/2019 82,00 Crédito 27/12/2019 2.500,00 Crédito 5/2/2020 2.091,61 Crédito 5/2/2020 7,01 Crédito 5/2/2020 239,78 Crédito 5/2/2020 10.000,00 Crédito 5/2/2020 1.602,20 Crédito 5/2/2020 2,38 Crédito 5/2/2020 82,05 Crédito 5/2/2020 2.500,00 Crédito 4/8/2020 183,72 Crédito 4/8/2020 9.002,22 Crédito 14/9/2020 0,03 Crédito 29/9/2020 0,03 Crédito 9.4.3. Débitos de responsabilidade solidária de Marcos Roberto dos Santos, RBS Comercial de Alimentos Eireli, Roseane Bispo Santos e Tiago Barbosa Boaventura: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 27/8/2019 56.000,00 Débito 27/8/2019 224.000,00 Débito 15/10/2019 901,95 Crédito 23/10/2019 1.840,90 Crédito 23/10/2019 0,41 Crédito 23/10/2019 36,82 Crédito 15/11/2019 1.157,72 Crédito 15/11/2019 162,32 Crédito 15/12/2019 1.120,00 Crédito 15/12/2019 360,16 Crédito 27/12/2019 121,94 Crédito 27/12/2019 0,04 Crédito 27/12/2019 2,43 Crédito 10/2/2020 1.157,72 Crédito 10/2/2020 2,09 Crédito 10/2/2020 25,34 Crédito 10/2/2020 81,76 Crédito 9.4.4. Débitos de responsabilidade solidária de M. R. Cruz Comércio de Gêneros Alimentícios Eireli, Marcos Ribeiro da Cruz, Marcos Roberto dos Santos e Tiago Barbosa Boaventura: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 18/10/2019 240.000,00 Débito 18/10/2019 60.000,00 Débito 15/11/2019 151,22 Crédito 15/11/2019 1.119,26 Crédito 15/12/2019 475,02 Crédito 15/12/2019 1.200,00 Crédito 15/1/2020 1.459,98 Crédito 15/1/2020 7.500,00 Crédito 15/1/2020 1.240,41 Crédito 15/1/2020 1.875,00 Crédito 15/2/2020 2.938,34 Crédito 15/2/2020 7.500,00 Crédito 15/2/2020 1.201,65 Crédito 15/2/2020 1.875,00 Crédito 15/3/2020 671,01 Crédito 15/3/2020 7.500,00 Crédito 15/3/2020 1.087,14 Crédito 15/3/2020 1.875,00 Crédito 4/8/2020 3,16 Crédito 4/8/2020 154,63 Crédito 5/8/2020 780,46 Crédito 5/8/2020 24,52 Crédito 5/8/2020 162,98 Crédito 5/8/2020 7.345,37 Crédito 5/8/2020 1.343,61 Crédito 5/8/2020 8,88 Crédito 5/8/2020 59,98 Crédito 5/8/2020 1.875,00 Crédito 19/8/2020 3,19 Crédito 19/8/2020 0,74 Crédito 19/8/2020 134,52 Crédito 19/8/2020 6.725,98 Crédito 19/8/2020 4.419,95 Crédito 19/8/2020 0,72 Crédito 19/8/2020 130,06 Crédito 19/8/2020 2.100,00 Crédito 1/10/2020 949,84 Crédito 1/10/2020 108,82 Crédito 1/10/2020 4.382,18 Crédito 13/10/2020 6,97 Crédito 13/10/2020 5,13 Crédito 13/10/2020 69,03 Crédito 13/10/2020 3.577,31 Crédito 13/10/2020 1.100,55 Crédito 13/10/2020 2,43 Crédito 13/10/2020 62,84 Crédito 13/10/2020 2.100,00 Crédito 15/10/2020 666,59 Crédito 15/10/2020 8.450,43 Crédito 15/10/2020 966,00 Crédito 15/10/2020 2.100,00 Crédito 15/11/2020 1.382,01 Crédito 15/11/2020 8.450,43 Crédito 15/11/2020 955,12 Crédito 15/11/2020 2.100,00 Crédito 15/12/2020 1.742,23 Crédito 15/12/2020 6.783,43 Crédito 15/12/2020 882,00 Crédito 15/12/2020 2.100,00 Crédito 28/12/2020 6,41 Crédito 28/12/2020 0,60 Crédito 28/12/2020 33,34 Crédito 28/12/2020 1.667,00 Crédito 15/1/2021 868,29 Crédito 15/1/2021 2.100,00 Crédito 2/2/2021 1.795,25 Crédito 2/2/2021 5,10 Crédito 2/2/2021 205,80 Crédito 2/2/2021 8.283,76 Crédito 15/2/2021 2.363,99 Crédito 15/2/2021 8.450,43 Crédito 15/2/2021 824,87 Crédito 15/2/2021 2.100,00 Crédito 15/3/2021 190,71 Crédito 26/3/2021 384,72 Crédito 26/3/2021 2,97 Crédito 26/3/2021 173,36 Crédito 26/3/2021 8.617,10 Crédito 26/3/2021 725,57 Crédito 26/3/2021 0,85 Crédito 26/3/2021 56,10 Crédito 26/3/2021 2.100,00 Crédito 15/4/2021 738,04 Crédito 15/4/2021 131,29 Crédito 10/5/2021 1.497,72 Crédito 10/5/2021 6,86 Crédito 10/5/2021 197,39 Crédito 10/5/2021 8.450,43 Crédito 10/5/2021 32,76 Crédito 10/5/2021 1,36 Crédito 10/5/2021 39,37 Crédito 10/5/2021 1.968,71 Crédito 15/5/2021 5,40 Crédito 9.5. aplicar aos responsáveis a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos valores a seguir listados, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante este Tribunal (art. 214, III, 'a', do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor da multa (R$) J. Pereira Júnior Materiais de Construção Eireli 38.000,00 Joseval Pereira Júnior 38.000,00 M. R. Cruz Comércio de Gêneros Alimentícios Eireli 38.000,00 Marcos Ribeiro da Cruz 38.000,00 Marcos Roberto Santos Silva Eireli 96.000,00 Marcos Roberto dos Santos 183.000,000 RBS Comercial de Alimentos Eireli 74.000,00 Roseane Bispo Santos 74.000,00 Tiago Barbosa Boaventura 183.000,00 9.6. considerar graves as infrações cometidas pelo Sr. Tiago Barbosa Boaventura, nos termos do art. 270, § 1o, do RI/TCU; 9.7. inabilitar o Sr. Tiago Barbosa Boaventura para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública por um prazo de 6 (seis) anos, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992, c/c arts. 15, I, 'i', e 270 do RI/TCU; 9.8. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.9. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.10. encaminhar cópia da deliberação à Procuradoria da República no Estado da Bahia, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.11. enviar cópia desta deliberação ao Banco do Nordeste do Brasil e aos responsáveis; 9.12. informar aos interessados que esta deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.